Tribunal: STJ
Processo: 0006171-27.2019.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701884 - PE (2024/0266970-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
AGRAVADO
: ADEL BARRETO
OUTRO NOME
: LIVRE TRANSITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
AGRAVADO
: LIVRE TRANSITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA PORTO GURGEL - RN002712
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
art. 1.022
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53228524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f10b0c1c-c3af-4cf8-929d-fd1a7b2f9463

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f10b0c1c-c3af-4cf8-929d-fd1a7b2f9463

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701884 - PE (2024/0266970-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
AGRAVADO
: ADEL BARRETO
OUTRO NOME
: LIVRE TRANSITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
AGRAVADO
: LIVRE TRANSITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA PORTO GURGEL - RN002712
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
art. 1.022
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 765-770) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 759-761).
Documento eletrônico VDA52338545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:55
Código de Controle do Documento: 74ca580f-87a6-42c2-bdfa-9f193e099d37

Em suas razões, a parte agravante insiste na negativa de prestação
jurisdicional quanto à tese da exoneração da obrigação de pagar alugueis até a
recuperação ambiental do terreno pelo depósito realizado para pagamento de terceiro
designado para tratar medidas necessárias à remediação do solo.
Sustenta que a análise da violação dos arts. 334 e 356 do CC não depende de
reexame de provas, mas apenas de aplicação da tese jurídica da exoneração aos fatos
(depósito) consignados no acórdão.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação
do agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 775-776).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 759-761):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da ausência de violação do
do CPC e
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (e-STJ fls. 650/651).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 587):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DO ADIMPLEMENTO MENSAL DE ALUGUEL É DEVIDO
PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS
TERMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. UNANIME.
No presente caso concreto, verifica-se a ausência de probabilidade de
provimento do recurso, uma vez que a obrigação do adimplemento
mensal de aluguel é devido pelo agravante até prova da recuperação
ambiental do empreendimento dos Agravados, vez que tal obrigação foi
conferida sob a lavra do feito originário.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 607/616).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 628/641), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i)
II, do CPC, porque "deixou o Tribunal a quo de considerar que, no
art. 1.022,
curso da execução da obrigação de fazer, admitiu-se que terceira empresa
passasse a ser responsável pela remediação, com a ALESAT se desobrigando
desse encargo – e, consequentemente, das obrigações a ele vinculadas –
quando promoveu o depósito judicial do valor bastante para realização dos
trabalhos" (e-STJ fl. 636),
(ii) arts. 334 e 356 do CC, tendo em vista que "o depósito do preço da
remediação - cuja realização foi atribuída a terceira empresa - tem o condão de
Documento eletrônico VDA52338545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:55
Código de Controle do Documento: 74ca580f-87a6-42c2-bdfa-9f193e099d37

desobrigar a ALESAT dos encargos vinculados à recuperação ambiental,
mormente a obrigação de arcar com o aluguel" (e-STJ fl. 639).
Argumenta que, "com o depósito do valor acertado com terceira empresa para
realizar a recuperação ambiental, a ALESAT viu-se exonerada não só desse
encargo (art. 334, CC), mas também das providências acessórias, entre as
quais o pagamento mensal do aluguel, já que a realização da remediação saiu
de sua esfera jurídica, sendo resolvida mediante o depósito do valor bastante"
(e-STJ fl. 639).
No agravo (e-STJ fls. 652/661), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (e-STJ fl. 749).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação à tese, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ fl. 582):
No que concerne ao depósito de R$ 840.815,60 no processo físico no
0048604-92.2010.8.17.0001, registro que, naqueles autos, este Juízo, em
e em
prolatou decisões asseverando que a
08/04/2019
29/09/2020,
obrigação do pagamento mensal de aluguel subsiste até a plena e
efetiva recuperação do passivo ambiental.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal a quo decidiu a
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Acerca das obrigações acessórias, como o aluguel, a Corte local decidiu que
que não ficaram exoneradas. Desse modo, a análise do julgado, para entender
de modo contrário, exigiria o reexame de provas, vedado em recurso especial,
na linha do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022 do
CPC.
No que diz respeito à exoneração, a Corte local consignou que "a obrigação
do adimplemento mensal de aluguel é devido pelo agravante até prova da recuperação
vez que tal obrigação foi conferida sob
ambiental do empreendimento dos Agravados,
a lavra do feito originário" (fl. 580 - grifou-se).
Tendo, portanto, a Corte assentado que não está comprovada a condição
estabelecida na sentença para a cessação do pagamento dos aluguéis, a revisão do
Documento eletrônico VDA52338545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:55
Código de Controle do Documento: 74ca580f-87a6-42c2-bdfa-9f193e099d37

julgado somente poderia ocorrer mediante a reanálise de fatos, o que não se admite em
recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52338545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:55
Código de Controle do Documento: 74ca580f-87a6-42c2-bdfa-9f193e099d37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.701.884 / PE
Número Registro: 2024/0266970-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061712720198179000
0020399242008817000
00486049220108170001
20399242008817000
486049220108170001 61712720198179000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS : WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
AGRAVADO
: ADEL BARRETO
OUTRO
NOME
: LIVRE TRANSITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
AGRAVADO
: LIVRE TRANSITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA PORTO GURGEL - RN002712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS : WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
Documento eletrônico VDA53205072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:59
Código de Controle do Documento: 03b0d065-7dff-4029-9b04-48565c494656

ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
AGRAVADO
: ADEL BARRETO
OUTRO
NOME
: LIVRE TRANSITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
AGRAVADO
: LIVRE TRANSITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA PORTO GURGEL - RN002712
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:59
Código de Controle do Documento: 03b0d065-7dff-4029-9b04-48565c494656